Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO ANALISADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL N. 35/2016. DECRETO No 35.851/2014. INAPLICÁVEL. ATO CONVOCATÓRIO. DESFEITO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. EXCLUSÃO DO CONCURSO. PODER DE AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE. ATO NULO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de efeito suspensivo deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo pois busca obstar a execução da sentença impugnada. Inteligência dos §§ 3o e 4o do artigo 1.012, do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.
2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, considera como suficientes as provas constantes dos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A Lei no 7.289/1984, com a redação dada pela Lei no 12.086, de 06.11.2009, que é o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, prevê expressamente a necessidade de aptidão psicológica dos candidatos ao exercício da função policial militar, desde que esteja previsto no edital do concurso, como no caso.
4. O Decreto no 35.851/2014 se aplica apenas àqueles foram aprovados no curso de formação até a data de sua edição, razão pela qual resta inaplicável ao concurso que teve seu edital publicado em 17 novembro de 2016, ou seja, em data posterior à edição do decreto, que ocorreu em 26 de setembro de 2014.
5. Apesar de nas relações públicas também vigorar o princípio da proteção da confiança, que impede que a Administração Pública frustre as expectativas daqueles que confiam na validade e legitimidade dos atos administrativos expedidos, resta claro no caso dos autos a existência de justo motivo para a revogação do ato de convocação do autor, que não logrou êxito na etapa de exame psicológico do concurso, etapa considerada eliminatória.
5.1. Manter o ato convocatório diante da ausência de habilitação do autor no exame psicotécnico violaria a isonomia, a boa-fé e, sobretudo, a regra constitucional que exige a aprovação prévia em provas ou provas e títulos para investidura em cargo público, além da possibilidade do exercício da autotutela pela Administração Pública quando diante de ato nulo produzido com alguma ilegalidade.
6. Não tenho o autor logrado êxito na etapa de exame psicológico, requisito necessário ao ingresso no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, correta a sentença que indeferiu o pedido autoral.
7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.